Tribunal: STF
Processo: ARE 1580398
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 123, p. 1-6) assim ementado:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO CONSUMADO. IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. 



    1. É ilegal a sentença de pronúncia estar baseada, unicamente, em testemunhos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. Precedentes do e. STJ e do e. STF. 2. Na hipótese, não se extrai dos autos - prova judicial -, nenhum elemento apontando a participação do recorrido no delito em tablado, de modo que a impronúncia merece mesmo ser confirmada, nos termos do art. 414 do CPP. 3. Prequestionadas as matérias ventiladas. 



    RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 123, p. 6; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 128, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 131, p. 1-25), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 133, p. 1-3).



     



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 136, p. 1-11).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, consoante consignado na decisão ora agravada (eDOC 133, p. 1-3), a questão constitucional ora suscitada não foi objeto de decisão no acórdão impugnado (eDOC 123, p. 1-6), até porque nem sequer levantada no recurso de apelação (confira-se, pois, no eDOC 115, p. 1-23), o que atrai a aplicação da Súmula 282/STF. 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente